Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707184-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERPETRAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Não se discute que a verba honorária fixada nas demandas que envolvam a Fazenda Pública deva obedecer ao regramento específico extraído da aplicação simultânea dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 3.4. Entretanto, tais dispositivos não excluem a incidência do critério da equidade, estabelecido no § 8o do mesmo artigo. 3.5. Considerando que o objetivo do instituto processual em questão é apenas de remunerar condignamente o causídico que atuou na causa, não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório. Há casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho desenvolvido pelo patrono se mostra demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, não se justificando, nestes casos, por exemplo, a fixação dos honorários de sucumbência com base em percentual do valor da causa que resultaria em montante desproporcional ao labor despendido” (TJDFT - Acórdão 1307021, 00055862220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016